Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702428-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SIRLENE FERREIRA SOBRAL RECORRIDO: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. 1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e na garantir ao devedor de um patrimônio mínimo para extrair a própria subsistência e da sua família. 2. Em que pese ser aplicada a regra da impenhorabilidade aos ganhos por serviços autônomos e quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento da família, conforme inc. IV, do art. 833, do CPC, deverá a parte devedora comprovar a origem da verba. 3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta, por se tratar de verba trabalhista recebida pelo seu cônjuge (natureza salarial), destinada ao sustento familiar, amplamente comprovada em todos os documentos/provas juntadas aos autos da presente ação. Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JAILSON ROCHA PEREIRA, OAB/DF 64.462 (ID 36588375). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: Em que pese ser aplicada a regra da impenhorabilidade aos ganhos por serviços autônomos e quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento da família, conforme inc. IV, do art. 833, do CPC, verifica-se, na hipótese, que as alegações da agravante são insuficientes para demonstrar a origem salarial do valor em tela. O cerne da desconstituição da penhora advém do fato de que o dinheiro depositado em sua conta por seu cônjuge foi recebido pelo trabalho que este executou. Ocorre que a prova desta circunstância – “contrato sobre o comissionamento pela prospecção de clientes, objetivando a adesão a pregão eletrônico” – não se trata de valores em dinheiro ou forma de pagamento. Em conclusão, não há como considerar o referido documento suficiente para demonstrar a origem salarial do montante constrito judicialmente e convertido para pagamento em favor da exequente, ora agravada, mesmo porque a agravante é executada por uma dívida que deve ser adimplida (ID 35975710). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JAILSON ROCHA PEREIRA, OAB/DF 64.462 (ID 36588375). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005